Tribunal: TJDFT
Processo: 0713676-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
Progressão de regime. Crime hediondo. Primariedade.
A L. 11.464/07, ao alterar o art. 2o, § 2o, da L. 8.072/90, estipulou a fração de 2/5 (dois quintos) de cumprimento de pena para progressão de regime aos apenados por crime hediondo e que sejam primários. Agravo provido.